Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1022283-14.2023.8.11.0001
Origem: 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT
Recorrente: PEDRO MATHEUS DE FIGUEIREDO SCHARRFF
Recorrido: BANCO C6 S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada o uso dos valores no CDB da parte autora para pagamento do cartão de crédito como previsto em contrato.
2. Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em razão de ter o seu valor investido em CDB desaparecido sem justificativa pelo banco réu.
3. A instituição bancária apresentou documentos demonstrado o uso do CDB para pagamento do cartão de crédito no mês de março de abril.
4. A inversão do ônus da prova não desincumbe a parte consumidora de produzir provas mínimas dos fatos alegados.
5. Apesar de contestado o uso do CDB para o pagamento do cartão de crédito em abril, a parte consumidora falhou em apresentar extratos que demonstrassem o contrário.
6. Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022283-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MATHEUS DE FIGUEIREDO SCHARRFF - CPF: 048.872.241-17 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024